Tribunal: TJPA
Processo: 0824147-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824147-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLYGTHON PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva mantida na sentença que condenou o paciente, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, deve ser mantida apesar da condenação em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva, considerando a atuação do paciente em estrutura criminosa organizada voltada à prática do tráfico de drogas.

4. Embora o paciente tenha sido condenado no regime semiaberto, a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores estabelece que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime intermediário, sobretudo quando a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e seja assegurado a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença".

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 742.659/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STF, AgR no HC 223.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023; STJ, AgRg no RHC 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 934.271/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLYGTHON PEREIRA DE SOUZA, no qual se aponta constrangimento ilegal na manutenção da segregação em razão da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 31557110) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31714711), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31963183).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com manutenção da prisão preventiva decretada nos autos.

O impetrante aponta constrangimento ilegal na manutenção da segregação ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Nesse particular, verifica-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, destacando sua atuação em estrutura criminosa organizada voltada à prática do tráfico de drogas, sendo necessária a segregação para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme transcrito a seguir:

“Em relação à situação processual do réu, entendo que a
PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER MANTIDA, haja vista que a periculosidade em concreto do agente, que desempenhou papel de “guarda-roupa” de droga em uma estrutura criminosa organizada para o tráfico das substâncias, não havendo outra alternativa a não ser afastá-lo do convívio social, a fim de que não reitere na prática de delitos, como forma de resguardar a ordem pública
. Destaco que o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar.
Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros
. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização. Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado ao objetivo da prevenção especial da sanção penal. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, não há condições de se voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, anteriormente decretada” (ID 31428016, pág. 9-10, grifo nosso).

Como se vê, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “admite a manutenção da prisão preventiva após a condenação, mesmo em regime semiaberto, desde que a fundamentação seja adequada e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, como o risco de reiteração delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 934.271/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024).

Em acréscimo, destaco que tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.08.2022).

Outrossim, importa consignar que o Supremo Tribunal Federal admitiu a compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto, quando constatada circunstância que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, como situações de reiteração delitiva (STF,
AgR no HC n. 223.529/SP
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023), situação retratada no caso em exame, pois o juízo justificou a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Importante ressaltar que após consulta aos autos originários, constata-se que a guia de execução provisória foi expedida de acordo com o regime prisional fixado na sentença, a fim de assegurar ao paciente o direito de permanecer em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto (
vide
Processo n. 0807856-21.2025.8.14.0040, ID 162621911).

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, porquanto “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, sobretudo quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024), como ocorreu na espécie.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025